Tribunal: CARF
Processo: 10830.726986/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10830.726986/2012-74 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Acórdão no
Acórdão no
9101-006.323 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
4 de outubro de 2022 Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
RESTAURANTE E PIZZARIA MORAES SALLES LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
MULTA
QUALIFICADA.
CONTEXTOS
FÁTICOS
DIFERENTES.
DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso
especial cujos acórdãos apresentados para demonstrar a divergência
evidenciam decisão em contexto fático distinto, concernentes a apuração de
omissão de receita por prova direta, e não presumidas a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto (relator) e Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes que votaram pelo conhecimento. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.726986/2012-74
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Relatório
O Recurso foi admitido pelo presidente de Câmara.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela PROCURADORIA-
GERAL DA FAZENDA NACIONAL – PGFN contra o Acórdão no 1201-004.782 (fls. 454 a
474), proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
julgado em sessão realizada no dia 13 de abril de 2021,, cuja ementa e parte dispositiva seguem
abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007, 2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos
artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72.
ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não pode a autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a
constitucionalidade de lei em sede administrativa, consoante estabelece
o caput do artigo 26-A do Decreto no 70.235/1972 e o próprio teor da
Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Isso ocorrendo,
significaria declarar, incidenter tantum, a inconstitucionalidade da lei
tributária que funcionou como base legal do lançamento (imposto e
multa de ofício).
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. RMF. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
São válidas as provas obtidas pela autoridade fiscal diretamente das
instituições financeiras quando a emissão da RMF cumpriu as
determinações constantes do Decreto no 3.724/2001. In casu, a emissão
do RMF não se deu com base em mera negativa do contribuinte na
apresentação dos extratos bancários, mas sim diante de atitude reiterada
do fiscalizado que, intimado e reintimado, deixou de apresentar, durante
todo o procedimento fiscal, todos os livros contábeis e fiscais e
documentação solicitada pela autoridade fiscal.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
De acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, em repercussão
geral, no Recurso Extraordinário no 601.314/SP, é constitucional (sic) as
normas dispostas na Lei Complementar no 105/01 que autorizam que a
Receita Federal obtenha dados bancários diretamente pelas instituições
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

financeiras quando da existência de procedimento fiscal. Não há que se
falar em nulidade do auto de infração.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
A adoção do regime de tributação pelo lucro arbitrado é aplicável pela
autoridade tributária quando a pessoa jurídica deixar de cumprir as
obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou
presumido (artigos 529 a 539 do RIR).
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. APLICABILIDADE.
A autoridade fiscal observou os dois pressupostos hábeis a legitimar a
adoção da presunção de omissão de receitas prevista no artigo 42, da
Lei no 9.430/96: respeitou os limites legais ao individualizar os
lançamentos considerados de origem não comprovada e intimou e
reintimou o contribuinte para comprovar a origem dos depósitos
bancários.
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DOLOSA.
A autoridade fiscal não logrou êxito em comprovar que a contribuinte
teria praticado quaisquer das condutas dolosas descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64. Nos termos da Súmula CARF no 14, o simples
fato da existência de omissão de receitas não autoriza a aplicação de
multa qualificada prevista no artigo 44, §1o da Lei no 9.430/96. Não
pode o julgador presumir o elemento doloso na conduta do agente,
tampouco aplicar a qualificadora em sentido amplo.
O fato de o contribuinte praticar determinada conduta de forma
reiterada e/ou não apresentar escrituração fiscal e contábil -
“declarações zeradas” ou com valores abaixo dos recebidos-, por si só,
não comprova o dolo do agente, ao contrário, acabam por deixar
evidente a inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia, o
que implica na imputação da multa de ofício regular (75%), nos termos
do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. PIS. COFINS.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos
reflexos o decidido no principal.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a qualificação da
multa de ofício, mantendo-se o percentual regular de 75%.
O recurso especial da Fazenda Nacional questionou o entendimento adotado pelo
acórdão recorrido e defendeu a existência de divergência jurisprudencial, no âmbito do CARF, a
respeito do cabimento da qualificação da multa de ofício em razão da prática reiterada de
omitir valores expressivos de receita.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
Passando à demonstração da divergência jurisprudencial, a Recorrente
destacou que, no presente caso, a Autoridade Fiscal qualificou a multa de
ofício sob o fundamento que a Contribuinte omitiu receitas durante todo
o período fiscalizado, que abrangeu dois anos, afastando a possibilidade
de se tratar de mero erro.
No julgamento de primeira instância, a DRJ manteve a qualificação da
multa de ofício dando ênfase ao fato de que a Contribuinte manteve
movimentação financeira à margem da contabilidade, declarando ao
Fisco em 2007 apenas R$ 167 mil, enquanto que a movimentação
bancária nesse ano alcançou R$ 1,5 milhão. Em 2008, a declaração
entregue ao Fisco estava zerada, mesmo havendo uma movimentação
bancária de R$ 800 mil.
No julgamento de segunda instância, o Colegiado recorrido entendeu que
a qualificação não se justifica no presente caso, e após extensa
fundamentação concluiu o seguinte:
84. Vejam que, o fato de o contribuinte praticar determinada conduta de
forma reiterada e/ou não apresentar escrituração fiscal e contábil -
“declarações zeradas” ou com valores abaixo dos recebidos-, por si só,
não comprova o dolo do agente, ao contrário, acabam por deixar evidente
a inexatidão das informações prestadas e/ou sua ineficácia.
Diante dessa decisão, a Fazenda Nacional alega que o Acórdão recorrido
adotou interpretação divergente daquelas que fundamentaram os
Acórdãos no 101-96.668 e no 9101-001.002, em situações fáticas
análogas.
Quanto ao Acórdão paradigma no 101-96.668, para evidenciar a
interpretação divergente, a Recorrente destaca o seguinte excerto do voto
condutor da decisão:
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que
o comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar
parcela significativa dos seus rendimentos, torna notório o intuito de
retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a aplicação
da multa majorada(...).
Em análise ao inteiro teor do paradigma, verifica-se que a contribuinte
autuada não escriturou receitas que chegaram ao conhecimento do Fisco
por meio de informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras.
Naquele caso, o Colegiado deu relevância para o fato de que “a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses,
superado 50%”.
Dessa forma, considerando que no paradigma restou consignado que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar
parcela significativa dos seus rendimentos justifica a aplicação da multa
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

qualificada, entendo que resta demonstrada a divergência jurisprudencial
em relação ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
Ainda que as situações fáticas não sejam idênticas, tanto no presente caso
quanto no paradigma há a falta de escrituração de parcela significativa
das receitas, no entanto, no paradigma essa constatação foi considerada
suficiente para justificar a exasperação da multa de ofício, enquanto que
no Acórdão recorrido, essa mesma circunstância foi considerada
insuficiente.
Passando, agora, ao Acórdão paradigma no 9101-001.002, a Recorrente
afirma que, “apesar de toda a igualdade dos fatos, acórdãos, recorrido e
paradigma, chegaram a soluções divergentes em relação à multa
qualificada”. A ementa do julgado é a seguinte:
MULTA QUALIFICADA. IRPJ. Comprovado que o contribuinte omitiu
integralmente suas receitas e o imposto de renda devido em suas
declarações de rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF), durante
períodos de apuração sucessivos, visando a retardar o conhecimento da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal pela
autoridade fazendária, caracteriza-se a figura da sonegação descrita no
art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se a aplicação da multa de ofício
qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Naquele caso, o contribuinte apresentou declarações de rendimentos
(DIPJ) e dos tributos devidos (DCTF) relativos aos anos de 2000 e 2001
com valores zerados, embora tenha apurado lucros em sua contabilidade,
sendo essa circunstância considerada suficiente pelo Colegiado para
justificar a qualificação da multa de ofício, conforme evidencia o
seguinte excerto do voto condutor da decisão, referindo-se a argumento
da Fazenda Nacional, a recorrente naquele apelo especial:
Outro argumento da recorrente é o de que a conduta do contribuinte não
se constituiu um fato isolado, que pudesse ser caracterizado como erro
eventual ou involuntário, mas uma série repetida de omissões das suas
receitas e tributos devidos ao Fisco nos anos de 2000 e 2001. Com efeito,
o que se verifica nas declarações originais apresentadas pela autuada é a
sucessiva omissão das bases de cálculos e tributos devidos durante pelo
menos dois anos consecutivos, o que não pode ser atribuído a mero erro
ou falta de organização do responsável pela contabilidade, como chegou
a alegar a fiscalizada em seu recurso voluntário.
Como resta claro, no paradigma a sucessiva omissão das bases de
cálculos e tributos devidos durante pelo menos dois anos consecutivos foi
considerada circunstância suficiente para afastar a possibilidade de mero
erro, pois evidencia a intenção dolosa de impedir ou retardar o
conhecimento da ocorrência dos fatos geradores pela autoridade
fazendária. No entanto, essa mesma situação fática foi considerada
insuficiente pelo Colegiado recorrido, evidenciando, assim, a divergência
jurisprudencial também quanto ao Acórdão no 9101-001.002.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de
interpretação suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que deve ser dado seguimento ao Recurso
Especial.
No mérito sustenta a Recorrente que para a Turma, a reiteração da conduta
dolosa e a magnitude dos valores envolvidos não foram suficientes para a configuração das
figuras dos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Cuida-se de autuação na qual se verificou omissão significativa de receitas. A
magnitude da diferença afasta qualquer possibilidade de erro, revelando a conduta intencional
da contribuinte de deixar de oferecer o verdadeiro numerário à tributação e justifica a aplicação
da multa qualificada.
Acrescenta que a Recorrida, durante anos consecutivos, deixou de declarar
parcela significativa de suas receitas. De fato, ao não declarar parte significativa de seus
rendimentos, a contribuinte praticou omissão dolosa tendente a impedir o fisco de tomar
conhecimento da ocorrência de fatos geradores, revelando, assim, sua intenção deliberada de se
eximir do pagamento de tributos. Não há como se acatar a tese de mero erro. Trata-se, sim, de
ato consciente direcionado a retardar o conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das
circunstâncias materiais da obrigação tributária, o que caracteriza evidente intuito de fraude. A
reiteração dessa prática aliada aos resultados obtidos evidenciam a clara intenção de fraudar o
Fisco por meio da ação dolosa prevista no inciso I, do art. 71, da Lei no 4.502/64.
Intimada, a contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Fazenda Nacional - Admissibilidade

Tempestivo o Recurso Especial.
Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso Especial
de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma
especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria
MF no 39, de 2016)
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as Turmas e
Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF são distintas das
Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que, na
apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da decisão de 1a
(primeira) instância por vício na própria decisão, nos termos da Lei no
9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua demonstração,
com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a
divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por
matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas, serão
considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados, descartando-se os
demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados
que divirjam de pontos específicos no acórdão recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação em
que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de cópia de
publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou
do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se
ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido não
altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na data da
análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art.
103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts.
543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil; e (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que declare
inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo fixado no
caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso especial de
divergência não serão considerados para fins de verificação de sua
admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra
decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da interposição
do recurso, tenha sido reformado na matéria que aproveitaria ao
recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016)
[...]
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a
pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações para a prática, forçoso concluir que a divergência
jurisprudencial não se estabelece em matéria de prova, e sim em face da aplicação do Direito,
mais precisamente quando os Julgadores possam, a partir do cotejo das decisões (recorrido x
paradigma(s)), criar a convicção de que a interpretação dada pelo Colegiado que julgou o
paradigma de fato reformaria o acórdão recorrido.
No caso concreto, embora não seja tão evidente quanto quis fazer parecer a
Recorrente, a relatora acaba tratando em seu voto de ambas as hipóteses – reiteração de conduta
e proporção de valores omitidos – o que acaba indicando a similitude fática entre acórdão
recorrido e paradigmas.
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso.
.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em sua proposta de conhecer do recurso especial. A
maioria do Colegiado compreendeu que a PGFN não demonstrou dissídio jurisprudencial
passível de apreciação nesta instância especial.
A exigência veiculada nestes autos decorreu de constatação de omissão de receitas
presumidas a partir de depósitos bancários de origem não comprovada no 2o semestre de 2007 e
no ano-calendário 2008. A Contribuinte, optante pelo Simples Nacional, declarou receitas de R$
167.221,00 no 2o semestre de 2007, mas apresentou movimentação financeira de R$
1.657.951,72. Já no ano-calendário 2008 nada declarou, apesar de ter movimentado R$
800.662,95. Determinados os depósitos bancários de origem não comprovada, com a exclusão
dos valores que não representavam efetivos ingressos, o lucro foi arbitrado por falta de
apresentação de livros e documentos da escrituração, deduzindo-se dos tributos apurados aqueles
recolhidos na sistemática simplificada.
O voto condutor do acórdão recorrido observa que a qualificação da penalidade
decorreu da prática reiterada da Contribuinte em omitir de receita da atividade, que assim
excluiria a hipótese de erro escusável. Noticia, ainda, que a autoridade julgadora de 1a instância
adicionou o fato de a omissão se verificar nas declarações apresentadas e a movimentação
financeira ter sido mantida à margem da contabilidade, para além da representatividade dos
valores omitidos.
O Colegiado a quo afastou a qualificação por discordar da caracterização do
evidente intuito de fraude e, assim, entender aplicáveis as Súmulas CARF no 14 e 25, para além
de o fato da ausência de certeza quanto à existência do elemento doloso na conduta da
contribuinte determinar a aplicação do art. 112, inciso IV, do CTN.
O recurso especial da PGFN teve seguimento sob o entendimento de que não
estaria caracterizada a hipótese do art. 67, §3o do Anexo II do RICARF, bem como porque:
Quanto ao Acórdão paradigma no 101-96.668, para evidenciar a interpretação
divergente, a Recorrente destaca o seguinte excerto do voto condutor da decisão:
A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela
significativa dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da
obrigação tributária, justificando a aplicação da multa majorada(...).
Em análise ao inteiro teor do paradigma, verifica-se que a contribuinte autuada não
escriturou receitas que chegaram ao conhecimento do Fisco por meio de informações
prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras. Naquele caso, o Colegiado deu relevância
para o fato de que “a média de receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo,
em alguns meses, superado 50%”.
Dessa forma, considerando que no paradigma restou consignado que o comportamento
consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa dos seus
rendimentos justifica a aplicação da multa qualificada, entendo que resta demonstrada a
divergência jurisprudencial em relação ao fundamento adotado pela decisão recorrida.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

Ainda que as situações fáticas não sejam idênticas, tanto no presente caso quanto no
paradigma há a falta de escrituração de parcela significativa das receitas, no entanto, no
paradigma essa constatação foi considerada suficiente para justificar a exasperação da
multa de ofício, enquanto que no Acórdão recorrido, essa mesma circunstância foi
considerada insuficiente.
Passando, agora, ao Acórdão paradigma no 9101-001.002, a Recorrente afirma que,
“apesar de toda a igualdade dos fatos, acórdãos, recorrido e paradigma, chegaram a
soluções divergentes em relação à multa qualificada”. A ementa do julgado é a seguinte:
MULTA QUALIFICADA. IRPJ. Comprovado que o contribuinte omitiu
integralmente suas receitas e o imposto de renda devido em suas declarações de
rendimentos (DIPJ) e de tributos devidos (DCTF), durante períodos de apuração
sucessivos, visando a retardar o conhecimento da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal pela autoridade fazendária, caracteriza-se a figura
da sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/196, impondo-se a aplicação da
multa de ofício qualificada, prevista no § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/1996.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Naquele caso, o contribuinte apresentou declarações de rendimentos (DIPJ) e dos
tributos devidos (DCTF) relativos aos anos de 2000 e 2001 com valores zerados,
embora tenha apurado lucros em sua contabilidade, sendo essa circunstância
considerada suficiente pelo Colegiado para justificar a qualificação da multa de ofício,
conforme evidencia o seguinte excerto do voto condutor da decisão, referindo-se a
argumento da Fazenda Nacional, a recorrente naquele apelo especial:
Outro argumento da recorrente é o de que a conduta do contribuinte não se constituiu
um fato isolado, que pudesse ser caracterizado como erro eventual ou involuntário, mas
uma série repetida de omissões das suas receitas e tributos devidos ao Fisco nos anos de
2000 e 2001. Com efeito, o que se verifica nas declarações originais apresentadas pela
autuada é a sucessiva omissão das bases de cálculos e tributos devidos durante pelo
menos dois anos consecutivos, o que não pode ser atribuído a mero erro ou falta de
organização do responsável pela contabilidade, como chegou a alegar a fiscalizada em
seu recurso voluntário.
Como resta claro, no paradigma a sucessiva omissão das bases de cálculos e tributos
devidos durante pelo menos dois anos consecutivos foi considerada circunstância
suficiente para afastar a possibilidade de mero erro, pois evidencia a intenção dolosa de
impedir ou retardar o conhecimento da ocorrência dos fatos geradores pela autoridade
fazendária. No entanto, essa mesma situação fática foi considerada insuficiente pelo
Colegiado recorrido, evidenciando, assim, a divergência jurisprudencial também quanto
ao Acórdão no 9101-001.002.
Ante o exposto, conclui-se que restou demonstrada a divergência de interpretação
suscitada, e tendo sido atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo
que deve ser dado seguimento ao Recurso Especial.
Contudo, no paradigma no 101-96.668, a acusação fiscal foi assim relatada:
A empresa foi acusada de ter omitido receitas em 2001, representadas por receitas
declaradas pelas companhias seguradoras em suas DIRF e que não foram registradas em
sua contabilidade nem justificadas. Além disso, constatou a fiscalização que, em relação
às receitas escrituradas, o valor devido do IRPJ, após a compensação dos prejuízos
fiscais conforme LALUR não foram declarados em DCTF nem recolhidos.
E, examinando os valores omitidos, o Colegiado entendeu que:
Como se vê, não se confirma a alegação da Recorrente de que as divergências são
insignificantes e que apenas uma pequena parcela das receitas não foi escriturada. Em
apenas três meses a omissão representou cerca de 5% das receitas, sendo que a média de
receitas omitidas no ano foi de um terço (33%), tendo, em alguns meses, superado 50%.
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

A jurisprudência recente deste Conselho consagrou-se no sentido de que o
comportamento consistente do contribuinte de deixar de escriturar parcela significativa
dos seus rendimentos, torna notório o intuito de retardar o conhecimento, por parte da
autoridade fiscal, das circunstâncias materiais da obrigação tributária, justificando a
aplicação da multa majorada e, conseqüentemente, desloca o termo inicial da contagem
do prazo de decadência para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
Neste paradigma, portanto, a autoridade lançadora identificou receitas não
contabilizadas ao longo de um ano-calendário e, considerando o valor significativo omitido (33%
em média, no ano fiscalizado, mas alcançando até 50% em alguns períodos), outro Colegiado do
CARF decidiu que a multa qualificada deveria subsistir. No presente processo, as receitas não
foram aferidas de forma direta, mas sim presumidas a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, e o afastamento da qualificação da penalidade se deu em razão, também, da
Súmula CARF no 25, que refere esta circunstância específica, para além da invocação de dúvida
quanto à conduta do sujeito passivo. Claro está que os acórdãos comparados, apesar de terem em
conta omissões de valores representativos, analisaram condutas substancialmente distintas no
que se refere à aferição dos requisitos para qualificação da penalidade.
O mesmo se verifica em face do paradigma no 9101-001.002, segundo o qual o
que se verifica nas declarações originais apresentadas pela autuada é a sucessiva omissão das
bases de cálculos e tributos devidos durante pelo menos dois anos consecutivos, o que não pode
ser atribuído a mero erro ou falta de organização do responsável pela contabilidade, como
chegou a alegar a fiscalizada em seu recurso voluntário. A própria fiscalizada admite que teve
conhecimento dos dados tributáveis no transcorrer do ano de 2003, ou seja, bem antes do início
da ação fiscal. [...] A omissão intencional da autuada em omitir os valores de suas receitas e
tributos devidos ao Fisco ficou ainda mais evidente, quando, ato contínuo ao início da
fiscalização, apresentou declarações retificadoras com os valores devidos, demonstrando o
quão ciente estava da sua omissão perante a administração tributária. Apesar de a reiteração da
conduta de omitir receitas se dar em período semelhante ao aqui verificado, a conduta tem em
conta receitas reconhecidas na escrituração contábil e não informadas em DIPJ e DCTF, em nada
se assemelhando com a presunção de omissão de receitas a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada.
Diante de tais dessemelhanças, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.323 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.726986/2012-74

lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
Estas as razões, portanto, para NEGAR CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 532
DF CARF MF
Original